Tribunal: TJDFT
Processo: 0717634-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Obrigação de fazer cumulada com nulidade e reparação por danos morais. Protesto indevido. Danos morais “in re ipsa”. Valor adequado e proporcional. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de nulidade cumulada com baixa de restrição cadastral e indenização por danos morais em que o autor narra que teve seu nome levado a protesto no cartório de notas e protesto por dívida indevidamente atribuída a seu nome, posto que solicitou a alteração de titularidade de conta de água junto à ré, sem sucesso.
2. A sentença julgou procedente o pedido, dado o reconhecimento de parte do pedido pela ré, bem como a condenou à compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Inconformada, a requerida interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. É devida indenização por danos morais em razão de protesto indevido de título, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018). Ademais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC).
5. Uma vez demonstrados os protestos indevidos (ID Num. 69305866 - Pág. 1), tem lugar a reparação pretendida, cujo valor fixado em R$ 4.000,00 atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mais ainda em se considerando a quantidade de registros e o tempo de sua duração.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem honorários, dada a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, j. 25.09.2018.